Tribunal: TJSP
Processo: 1006223-96.2017.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000785993
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1006223-
96.2017.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ELISETE SOARES
DA
SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelada
ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 25 de setembro de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-96.2017.8.26.0020 -Voto no 15256 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
2
Apelação no 1006223-96.2017.8.26.0020
Apelantes: Elisete Soares da Silva (Justiça Gratuita)
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A.
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível do Foro Regional XII - Freguesia do Ó
Juiz (a) 1o Grau: Camila Sani Pereira Quinzani
Órgão 2o Grau: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Voto no 15256
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação
declaratória de inexistência de débito - Improcedência -
Ausência de comprovação de coação na assinatura dos
Termos de Confissão de Dívida - Débito que se mostra
regularmente apurado de acordo com o art. 130 da
Resolução ANEEL 414/2010 - Sentença mantida - Recurso
desprovido.
Cuida-se de apelação da sentença de fls. 101/103, proferida
em 14/04/2020, que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito -
cobrança a maior-, e condenou a parte ativa a arcar com o pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% sobre o valor
atualizado da causa.
A autora apela (fls. 106/110) alegando que no início de 2016
firmou contrato assumindo débito de R$ 1.437,79 relativo a contas de energia elétrica
pendente de pagamento correspondente ao período de 22/12/2015 a 22/01/2016,
adimplindo a primeira parcela, e que após a troca do relógio medidor em julho de
2016 notou que os valores cobrados não correspondiam ao valor do contrato; que a
concessionária não presta assistência adequada aos consumidores; que não teve
oportunidade de apresentar em audiência argumentos para elucidação dos fatos.
Pleiteia a declaração de inexistência do débito, pois o montante relativo a faturas de
dezembro/2015 e janeiro/2016 perfaz um total de R$ 315,88. Pede provimento para
reversão do julgado.
Não foram apresentadas contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-96.2017.8.26.0020 -Voto no 15256 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
3
É o relatório.
Recurso
conhecido.
Presentes
os
pressupostos
de
admissibilidade recursal. Partes legítimas e regularmente representadas. A apelação,
interposta em 21/05/2020, é tempestiva e isentada de preparo em razão da gratuidade
conferida a fls. 36.
Quanto à alegação de não ser oportunizada apresentação de
argumentos em audiência, nota-se inexistir impropriedade, pois reconsiderada a
decisão que designou audiência, sendo determinado manifestação da apelada (fls. 90)
que peticionou a fls. 94/96. Oportunizada manifestação à autora (fls. 97) o prazo
transcorreu in albis (fls. 100); e, por decorrência da inércia da autora, sobreveio a
sentença de improcedência.
No mérito, diversamente da alegação da apelante, não resulta
evidenciada mácula no cálculo das faturas de dezembro/2015 e janeiro/2016, pois
inequívoco pela fatura de fevereiro/2016 (fls. 13) que no período de 03/2015 a
11/2015 não houve a leitura do relógio medidor, ficando o histórico de consumo
“zerado”, sendo realizados pagamentos pela média inferior ao devido, de forma que a
apuração feita para o mês de dezembro/2015, atestando consumo de 2311 kwh, e
para janeiro/2016 apurando 213 kwh o valor de R$ 155,93 (fls. 14), não apresenta
abusividade com o valor lançado de R$ 1.437,79 em 14/01/2016, objeto do
“instrumento particular de compromisso de pagamento” (fls. 10/11), corroborado
pelos lançamentos posteriores que corroboram o consumo mensal superior a 200
kwh.
De tais elementos resulta provado que a fatura do mês de
dezembro/2015 decorreu após a apuração pela média de 9 meses, por não realizadas
as leituras presenciais junto ao medidor de energia entre março de novembro/2015,
que implica reconhecer que a usuária foi beneficiada da energia consumida e não
registrada por não lida a leitura, cujo diferencial não foi tarifado e em decorrência
pago, e que é legalmente cobrado à vista dos critérios estipulados na Resolução
ANEEL 414/2010, cujos valores guardam verossimilhança com o inequívoco
consumo real e o lapso temporal em que praticado o consumo inferior.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1006223-96.2017.8.26.0020 -Voto no 15256 - FCSO/LMCP/LSN/DRG/GC/GR
4
A sentença é assim mantida também pelos próprios e
jurídicos fundamentos.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador
não está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça
estabelece que: “São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o
prequestionamento mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a
referência ao número e à letra da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido
debatida a apreciada” (REsp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99,
pg. 1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
apelo.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)